Tribunal: TJBA
Processo: 0561246-92.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561246-92.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, LEONARDO FARIAS FLORENTINO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

APELADO: NADJA RIBEIRO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
LORENA CAMPOS MARTINS, WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA NÃO CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE FINALIDADE ESTÉTICA. INDICAÇÃO MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA SOB ARGUMENTO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO DAS FINALIDADES CONTRATUAIS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO CONFIRMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CORRETAMENTE FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0561246-92.2018.8.05.0001 tendo como apelante e apeladas, as pessoas acima mencionadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto divergente.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado

FOMV